Tribunal: TJSP
Processo: 1537700-19.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Novo julgamento do apelo por determinação do C. STJ, nos autos do HC no 702.610/SP, com retificação do cálculo de pena para evitar "bis in idem". Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 95,5kg de maconha escondidos em malas de viagem, além de uma balança de precisão. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas.

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Novo julgamento do apelo por determinação do C. STJ, nos autos do HC no 702.610/SP, com retificação do cálculo de pena para evitar "bis in idem". Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 95,5kg de maconha escondidos em malas de viagem, além de uma balança de precisão. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante, além da confissão espontânea do réu. Condenação mantida. Fixação da pena-base no piso legal. Quantidade de entorpecentes que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recurso de apelação parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, calculado no piso legal.